Tribunal: TJBA
Processo: 0000511-64.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000511-64.2017.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA DA SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TONY NOVAIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DO ESTADO À RELAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO JUÍZO CRIMINAL. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. TEMA 984 DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 8.400,00, em favor de defensor dativo nomeado para atuar na defesa de ré em ação penal por crime inicialmente tipificado no art. 155, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal, posteriormente desclassificado para o art. 150, §1º, do Código Penal. O recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de não ter integrado a relação processual, e, no mérito, impugnou a possibilidade de fixação dos honorários no juízo criminal, bem como requereu a redução do quantum arbitrado. O defensor dativo não apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se é nula a sentença que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo, sem a prévia integração do Estado da Bahia à relação processual; (ii) se é possível o arbitramento de honorários advocatícios pelo Juízo Criminal, com condenação direta da Fazenda Pública; e (iii) se o valor fixado mostra-se desproporcional ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A nomeação de defensor dativo para assegurar a ampla defesa em processo penal possui respaldo legal, especialmente diante da inexistência de Defensor Público na comarca, sendo legítima a condenação do Estado ao pagamento dos honorários correspondentes, ainda que não tenha figurado como parte no feito.

4. O art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado dativo o direito aos honorários fixados judicialmente, os quais constituem título executivo judicial, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

5. É desnecessária a remessa da fixação da verba honorária ao Juízo Cível, porquanto o magistrado que conduziu a ação penal detém melhores condições para avaliar a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desempenhado.

6. O valor arbitrado, de R$ 8.400,00, revela-se adequado e proporcional ao labor desenvolvido pelo defensor dativo, em consonância com o entendimento firmado no Tema 984 do STJ, inexistindo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, no valor de R$ 8.400,00.
Tese de julgamento:

“1. A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo pode condenar diretamente o Estado ao pagamento da verba, independentemente de sua prévia integração à relação processual penal.

2. É legítimo o arbitramento de honorários advocatícios pelo Juízo Criminal, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma no Juízo Cível.

3. Mantém-se o valor dos honorários quando fixado de forma proporcional e compatível com o trabalho desempenhado, nos termos do Tema 984 do STJ.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Lei nº 1.060/1950, art. 5º; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, §1º, 24; Código de Processo Civil, art. 515, V; Código Penal, arts. 150, §1º, e 155, §1º; Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no REsp nº 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.06.2013;
STJ, AgRg no REsp nº 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.09.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.13.02.2023;STJ, REsp nº 1.656.322/SC (Tema 984), Terceira Seção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0000511-64.2017.8.05.0041,

oriundo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/Ba, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado o Defensor Dativo Tony Novais de Almeida.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.